Tribunal: TJDFT
Processo: 0762729-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO APÓS HORAS DE ESPERA DENTRO DA AERONAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Eis os fatos incontroversos (uma vez não impugnados pela parte recorrente): (i) aquisição de passagens aéreas para os trechos Brasília/DF – São Paulo/SP – Las Vegas/EUA, partida em 2.2.2019 e chegada em 3.3.2019: (ii) espera de quase 5 horas dentro da aeronave (de 00h a 04h45 do dia 3.02.2019), para decolagem no trecho São Paulo/SP – Las Vegas/EUA; (iii) alteração unilateral do voo para 00h30 do dia 4.02.2019; (iv) na viagem de retorno (Las Vegas/EUA - Los Angeles/EUA - São Paulo/SP - Brasília/DF), no dia 9.2.2019, o atraso no voo de Los Angeles acarretou a perda do voo de São Paulo; (v) reacomodação do passageiro, que teria recebido “voucher” para alimentação no valor de R$ 27,00.
III. Os fatos extrapolam a esfera do mero aborrecimento. Os dissabores e abalos psicológicos se revelam aptos a configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
IV. Confirma-se a estimativa da condenação ((R$ 6.000,00), fixada em observância aos critérios de proporcionalidade, uma vez sopesadas às específicas circunstâncias do caso concreto (longa espera dentro do avião, sem informação aos passageiros, com ar condicionado da aeronave desligado, e sem fornecimento de alimentação; realocação do consumidor em voo 24 horas depois, o que acarretou a perda de um dia da viagem; atraso de voo e perda de conexão; chegada em aeroporto diverso do originalmente contratado; assistência material insuficiente). O quantum da condenação se mostra suficiente a compensar os constrangimentos experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
V. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46).